Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a ressarcir em dobro todos os valores cobrados a partir de outubro/2022 e relativos ao plano odontológico e cartão de crédito final no 5391 do autor/recorrido.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 09.09.2022 o recorrido solicitou o cancelamento de seu plano odontológico, bem como do citado cartão de crédito. Contudo, as cobranças teriam persistido, a despeito de sucessivas reclamações do consumidor.
4. O Juízo de origem concluiu que “o autor solicitou o cancelamento do plano odontológico e do cartão de crédito final no 5391, porém, o requerido não fez o cancelamento dos serviços e continua a cobrar valores do autor, conforme prova o documento ID 171627505. (...)E, considerando que desde o mês de outubro/2022 o requerido tem realizado cobranças indevidas relativas aos serviços, deve a parte ré ser condenada a ressarcir em dobro os valores cobrados, nos termos do artigo 42 do CDC”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que não há prova da existência de solicitação de cancelamento do serviço. Por fim, sustenta que não há falar em restituição de indébito, pois não teria havido má-fé em sua conduta.
6. Contrarrazões ao ID 56117917.
7. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que não restou provado, conforme se evidenciará.
10. Da análise dos autos, não há qualquer prova de que as cobranças teriam sido mantidas após a solicitação do recorrido, pois não foram apresentados os respectivos extratos bancários. O único documento juntado pelo recorrente ao ID 56117861 trata, tão somente, de “e-mail” de confirmação de cancelamento do plano odontológico. Por fim, também não há prova documental de solicitação de cancelamento do cartão de crédito.
11. O artigo 6, inciso VIII, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, à míngua de prova do alegado, cujos elementos de convicção não são de difícil produção, entendo que não há verossimilhança nas alegações do recorrido, de modo que não se mostra a cabível a inversão “ope legis” na hipótese.
12. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não restou provado dos autos.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.